Tribunal: TJPA
Processo: 0003773-46.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003773-46.2018.8.14.0070

RECORRENTE: GLEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 413 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E CORROBORADA POR ELEMENTOS DO INQUÉRITO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 415 DO CPP. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
GLEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
, contra a sentença de pronúncia (ID:
27775826 - Pág.01 a 03
) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba. A referida sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e pronunciou o réu para ser submetido ao Tribunal do Júri, sob a acusação de homicídio (Art. 121,
caput
, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro) contra as Vítimas MARIO BATISTA FURTADO JUNIOR e MARINALDO DO ROSARIO FURTADO.

II - Questão em discussão

02. A defesa do acusado alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

A impronúncia do acusado com base no artigo 414 do CPP
.

·

A prova judicializada seria "completamente estéril e infecunda", que não há provas concretas

que liguem minimamente o acusado ao crime
.

III - Razões de decidir

03. A materialidade dos homicídios é incontroversa, comprovada pelos laudos de necropsia, e os depoimentos colhidos em juízo formam um conjunto coerente que aponta o recorrente como um dos autores dos disparos. Nos termos do art. 413 do CPP, basta a existência de indícios suficientes, não sendo exigida prova plena. As declarações das testemunhas presenciais, corroboradas por elementos da investigação, atendem ao standard mínimo necessário para a pronúncia.

04. A tese defensiva não prospera, pois, a jurisprudência do STJ permanece estável no sentido de que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se a controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Ausente prova inequívoca de negativa de autoria ou excludentes do art. 415 do CPP, impõe-se a manutenção da pronúncia.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

04.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

05.

Reconhecido que a materialidade está comprovada e que os depoimentos colhidos em juízo formam indícios suficientes de autoria, em conformidade com o art. 413 do CPP, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia. Eventuais dúvidas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri. E, à competência constitucional do Conselho de Sentença. Ausentes hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 415 do CPP, o recorrente deve ser levado a julgamento pelo júri popular.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

(STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2376855 AL 2023/0192124-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024).

(STJ - AgRg no HC: 829480 CE 2023/0196162-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0003773-46.2018.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

RECORRENTE: GLEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela Defesa do Recorrente,
GLEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
, com fulcro no art. 581, IV, do Código de Processo Penal. O recurso foi apresentado contra a r. Decisão de Pronúncia (ID: 27775826 - Pág.01 a 03), proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Narra a Denúncia (ID: 27775510) que, em 27 de janeiro de 2013, no balneário Caeté, zona rural da Comarca de Abaetetuba, o Denunciado, juntamente com outro indivíduo, supostamente causou a morte das vítimas
MARIO BATISTA FURTADO JUNIOR
e
MARINALDO DO ROSARIO FURTADO
, após um desentendimento motivado pela proibição do consumo de bebidas alcoólicas não compradas no bar local, de propriedade de Waldir Júlio do Nascimento dos Santos. Após o início de uma confusão, onde o co-denunciado César Nascimento chutou o balde de bebidas, a vítima Mário Batista (Policial Militar) efetuou um disparo, atingindo o pé de José Antonio Lima Chaves. Em seguida, o Recorrente Gledson e César entraram em uma residência e retornaram portando armas de fogo, efetuando disparos que atingiram as vítimas.

A Defesa, em suas razões recursais (ID: 27775828), pleiteou:

·

A impronúncia do acusado com base no artigo 414 do CPP
, alegando a
ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

·

A Defesa sustentou que a prova judicializada seria "completamente estéril e infecunda", que não há provas concretas
(além de depoimentos de parentes e amigos íntimos das vítimas, contendo contradições) que liguem minimamente o acusado ao crime, e que as únicas armas encontradas e apreendidas estavam relacionadas a César e a uma das próprias vítimas.

·

Argumentou também que o princípio
in dubio pro societate
não encontra amparo legal nem constitucional
, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que criticam a submissão do réu a júri com base em indícios não sólidos e robustos.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID: 27775837), pugnando pelo
improvimento
do recurso.

A Douta
Procuradoria de Justiça Criminal
, em seu parecer (ID: 28409372), manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento
.

É o Relatório.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Presencial.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O
Recurso em Sentido Estrito é cabível
, nos termos do art. 581, II, do Código de Processo Penal, por impugnar decisão que declara a incompetência do juízo.
A tempestividade foi certificada
. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO
:

01.

MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA
.

A materialidade dos homicídios
consumados que vitimaram Mário Batista e Marinaldo do Rosário
é incontroversa
, devidamente comprovada pelos laudos de necropsia constantes no inquérito policial (ID: 27775505 -Pág.06/07).

Superado esse ponto, passa-se ao exame dos indícios de autoria, cujo standard probatório, nesta fase processual, é significativamente distinto daquele exigido para a condenação.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas a
demonstração da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação
. Trata-se de juízo meramente declaratório de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis.
Somente a ausência absoluta de indícios, ou a prova positiva da inocência, autorizaria a impronúncia ou absolvição sumária.

No caso em análise, os elementos colhidos ao longo da investigação e confirmados em juízo revelam um lastro probatório mínimo, mas juridicamente suficiente, para justificar o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

As testemunhas presenciais Alessandra Oliveira Brito (companheira da vítima), Márcio Eric Quaresma Medeiros, Clayton José de Lima Carvalho (ferido no tiroteio) e Renata Luciana Mendes Amoras prestaram declarações firmes e convergentes no sentido de que o recorrente Gledson, em companhia de César, entrou em uma residência e, de lá, saiu armado,
passando ambos a efetuar diversos disparos contra as vítimas
. Márcio Eric, em especial, afirmou ter visto o recorrente atirando e sendo um dos primeiros a deflagrar os disparos.

Esses depoimentos são reforçados pelos relatos de Expedito de Brito Júnior, policial militar que, após o crime, descreveu a dinâmica encontrada no local e mencionou a confissão informal do recorrente, além das declarações de Waldir Júlio do Nascimento dos Santos e Thiago Melo Monfort, que confirmaram terem presenciado tiros provenientes da residência onde Gledson e seus comparsas se encontravam.

A Defesa, ao argumentar que a prova seria "
estéril
" e "
infecunda
", ignora que a pronúncia não demanda confirmação plena da autoria, mas apenas um conjunto indiciário coerente e verossímil, suficiente para autorizar o julgamento pelo juízo natural.
Divergências pontuais ou contradições secundárias não são aptas a afastar a pronúncia
, pois constituem matéria típica de apreciação dos jurados.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme:

“(...)
A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação
.
Não é exigida
,
neste momento processual
,
prova incontroversa da autoria do delito
;
basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). Grifei.

“(...)
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade
,
não sendo necessária prova incontroversa
. (...).
A análise aprofundada das provas é competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024). Grifei.

Além disso, como destaca a jurisprudência do STJ e, indícios oriundos do inquérito policial podem fundamentar a pronúncia desde que corroborados em juízo, o que se verifica no caso concreto. Vejamos:

‘(...)A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do CPP. (...)
O art. 155 do CPP não veda
,
de forma absoluta
,
a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial
. (...) A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de elementos suficientes para a pronúncia,
demonstrando que a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer nulidade
. (...)” (STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...) É entendimento desta Corte que "a pronúncia não pode encontrar-se baseada
exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
, nos termos do art. 155 do CPP". (...)” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2376855 AL 2023/0192124-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024). Grifei.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28409372), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se integralmente a r. Decisão de Pronúncia (ID:

27775826 - Pág.01 a 03), que submeteu o acusado
GLEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 70, ambos do Código Penal, nos termos da fundamentação acima exposta.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025